Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Progressão de regimes de réus em cumprimento de penas. Conflito de Leis Penais no Tempo.
2. O art. 112, inciso I, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, dispõe que ao condenado pela prática de crimes sem violência ou grave amaça, primário, será exigido o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime.
3. O novo percentual equivale à fração de 1/6 (um sexto), aplicável a todos os delitos, exceto para os crimes hediondos ou equiparados (2/5 ou 3/5) antes da alteração legislativa, não havendo que se falar, portanto, em lei posterior benéfica a ser aplicada retroativamente.
4. Negado provimento ao recurso.